Tribunal: TJES
Processo: 5003570-46.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-46.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IRANI DA CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003570-46.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: IRANI DA CONCEICAO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
IRANI DA CONCEICAO SILVA
, que assim decidiu:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para DECLARAR INEXISTENTE os contratos objeto da lide (ID n.º 61848019/61848018), devendo o requerido se abster de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, a partir do mês seguinte de sua intimação. CONDENO ainda, a promover a restituição a requerente, de forma simples, das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, relativas às parcelas dos contratos objeto da lide, com juros e correção monetária a partir de cada desconto. CONDENO ao pagamento a autora da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (contrato de empréstimo). Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Em sede recursal (ID 13276716), o requerido reitera as preliminares de falta de interesse de agir e incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a validade da contratação digital; impossibilidade de restituição de valores; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 13276719.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante
a
preliminar de falta de interesse de agir, tenho por bem em rejeitá-la, seja em razão da desnecessidade de provocação prévia da parte adversa para fins de interposição de demanda.

Rejeito, ainda, a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito em si, a r. sentença merece pequeno reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial e geolocalização não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Chama a atenção, no caso, que
não há a indicação da georreferência de onde restara realizada a contratação
, situação corroborada pela não indicação do sistema operacional e navegador (
undefined@undefined
),
indicativo sérios de falha de segurança e fraude na contração
.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. Contudo, para que tal reconhecimento facial e o registro via geolocalização ocorram de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto e um celular, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

No caso em tela, o contrato anexado pelo requerido no ID 13276696 refere-se a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB Nº: 1517837725”, lastreado apenas na selfie
(não há sequer foto completa da documentação da autora)
, insuficiente para demonstrar sua real intenção de contratar.

Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com devolução dos valores descontados.

Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quanto à atualização da condenação, vejo por bem acolher a tese recursal. O valor será acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir de sua fixação até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a condenação por danos morais seja
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir de sua fixação até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)